Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718196-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A D E C I S Ã O Apelação – Efeito Suspensivo - Embargos à Monitória – Protocolo – Distribuição – Instrumentalidade das Formas – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA se opõe à Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, o qual não conheceu dos Embargos à Monitória manejados pela recorrente, distribuídos em autos apartados e determinou o cancelamento da distribuição. Inicialmente, destaco que conheço do apelo, em virtude do ato proferido ter encerrado a distribuição processual. No mérito, é certo que este Tribunal possui entendimento manifestado em reiteradas oportunidades no sentido de que protocolo dos Embargos à Execução equivocadamente como peça incidental se trata de mero equívoco sanável, não havendo falar de erro grosseiro, motivo pelo qual, em atenção à Instrumentalidade das Formas, deve ser concedido prazo para regularização do vício: (Acórdão n.1143543, 07175601520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018.), (Acórdão n.1126235, 07041160920188070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018.) e (Acórdão n.1039104, 20160710195506APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690). É possível extrair a mesmo ratio decidendi para aplicação no presente feito, considerando que o recorrente interpôs Embargos à Monitória tempestivamente, contudo, distribuiu-os em autos apartados, quando deveria ter somente protocolado a peça no feito Monitório. No mesmo sentido, confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEÇA DE DEFESA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 702, DO CPC. PREVISÃO DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DEMANDA AUTÔNOMA. ATECNIA DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. O art. 702 do CPC é expresso ao disciplinar acerca do processamento dos embargos à monitória nos próprios autos. Assim, muito embora denominados "embargos", a peça de defesa a ser apresentada na ação monitória em nada tem em comum com os embargos do devedor, do processo de execução e, portanto, não é autuada em apartado. 2. O recorrente, em manifesta atecnia, em vez de protocolar a petição de embargos monitórios nos próprios autos da ação monitória, os processou em demanda autônoma, os quais foram, então, distribuídos por dependência à ação principal (monitória). 3. No entanto, a jurisprudência que vem se formando neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Colenda Turma Cível, é no sentido de que, uma vez tempestivamente protocolados, a apreciação dos presentes embargos à ação monitória deve ocorrer em atendimento aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual, cumprindo salientar que a concepção contemporânea do processo civil tem evoluído sobremaneira no tocante ao excessivo formalismo, que deve ser evitado, sempre que se tratar de irregularidade sanável. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada." (Acórdão 1385283, 07232120520218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos á ação monitória devem ser apresentados nos mesmos autos, porquanto possuem natureza jurídica de defesa processual. 2. Contudo, em consonância com a teleologia do CPC a respeito da prevalência da cooperação entre os sujeitos processuais e da pacificação social mediante resolução das crises jurídicas, o excesso de formalidade não se sobrepõe à efetividade processual, quando presentes os requisitos da fungibilidade, a saber, o oferecimento dos embargos à ação monitória dentro do prazo processual e a existência de boa-fé objetiva da embargante, demonstrada pela dúvida objetiva. 2.1. No presente caso, malgrado tenham sido os embargos opostos em autos apartados, aplicam-se os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, razão pela qual devem ser recebidos como meio de defesa nos autos principais, mormente quando patente a intenção defensiva da embargante e ausente prejuízo à embargada, bem como porque assim se atinge a finalidade do instituto. 3. Apelação provida. Sentença cassada." (Acórdão 1205809, 07165415020188070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019.) Assim, diante de tais fatos, verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, apta a acarretar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a juntada da peça denominada Embargos à Monitória, protocolada indevidamente no presente feito, nos autos da Ação Monitória no. 0741578- 58.2022.8.07.0001 e seu recebimento e processamento como peça de defesa. A tempestividade deve ser aferida a distribuição dos autos em apartado. Cadastre-se o advogado da parte apelada e intime-a para apresentação de Contrarrazões de recurso. Publique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator